Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS CAPAZES DE CONTRARIAR A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO FIXADA NA SENTENÇA. ALIMENTOS IN NATURA. CUSTEIO DE METADE DOS MATERIAIS ESCOLARES. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o requerido, ora apelado, a pagar pensão alimentícia mensal equivalente a 20% (vinte por cento) de sua remuneração bruta, metade para cada filha, além da obrigação de manter as alimentandas, ora apelantes, como beneficiárias de plano de assistência à saúde.
2. Diante de elementos capazes de contrariar a alegação de insuficiência de recursos, principalmente a prova documental que indica renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelado, conforme os arts. 99, § 2o, 100 e 102 do CPC. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça acolhida.
3. À luz do art. 229 da CF e dos arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC, a sentença recorrida, ao fixar o valor da pensão alimentícia, estabelece distribuição justa e razoável do encargo alimentar, pois o valor da prestação abarca parte considerável das necessidades das alimentandas, sem impor ônus excessivo ao alimentante/apelado, que é responsável pelo sustento de outro filho.
4. Observado o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantido o percentual de 20% (vinte cento) da remuneração bruta do alimentante, ora apelado, abatidos os descontos compulsórios. Pretensão de majorar o valor da pensão fixado na sentença rejeitada.
5. Reputa-se cabível incluir na condenação a obrigação de prestar os alimentos in natura pleiteados, ou seja, o pagamento de metade dos custos com materiais escolares, pois as alimentandas/apelantes estão em período escolar e de formação profissional. O custeio de metade dos gastos com materiais escolares no início de cada ano/período letivo não implicará prejuízo à subsistência do apelado e demais componentes de sua família.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.